Tribunal: TJDFT
Processo: 0718186-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que não tenham sido localizados bens suficientes para quitar a dívida, é possível que seja determinada a constrição sobre o percentual de faturamento de sociedade empresária, desde que não haja inviabilidade de continuidade das atividades exercidas, mas, por outro lado, permita a satisfação do crédito.
O c. STJ já decidiu nesse sentido, in verbis: “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor”. (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015)